Tribunal: TJDFT
Processo: 0701727-34.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA) E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. INVIÁVEL. PROVAS ROBUSTAS DAS MATERIALIDADES E DA AUTORIA. APREENSÃO DA COISA NA POSSE DO RÉU. EXAME DE CORPO DE DELITO. EXAME DE DNA. PALAVRAS DA VÍTIMA. FRAÇÃO DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE.

CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A materialidade e a autoria dos crimes de roubo circunstanciado pelo emprego de faca e restrição da liberdade da vítima e de estupro foram devidamente comprovadas nos autos pelas provas orais produzidas, corroboradas pelo auto de apresentação e apreensão, que destacou ter sido o celular subtraído encontrado na posse do réu, pelo exame de corpo de delito na vítima, que constatou a prática de conjunção carnal, e pelo exame de DNA, que detectou material genético do réu no corpo daquela. Assim, inviável a absolvição do delito sexual e a desclassificação do crime patrimonial para o de exercício arbitrário das próprias razões (artigo 345 do Código Penal).

2. Em crimes contra o patrimônio e contra a dignidade sexual, as palavras da vítima revestem-se de especial valor probante, em especial quando em harmonia com os demais elementos dos autos, como o caso em comento, formando um conjunto probatório suficientemente hábil a fundamentar o decreto condenatório.

3. Proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento para cada circunstância judicial considerada negativa, a partir da pena mínima em abstrato, para exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, salvo se houver fundamento para a elevação ou redução em fração superior.

4. O “quantum” de aumento pelas agravantes, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base, sendo assente na jurisprudência pátria que, não havendo justificativa concreta para esquivar-se do parâmetro, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) para cada agravante.

5. Não há falar em reconhecimento da confissão espontânea no caso em exame, tendo em vista que o réu negou a prática do estupro e não confessou ter realizado o roubo, sequer parcialmente ou de maneira qualificada.

6. Recurso parcialmente provido.